Tribunal: TJES
Processo: 0001821-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001821-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS RAMON FERREIRA DAS DORES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
NEGATIVAÇÃO MANTIDA.
COMPENSAÇÃO ENTRE
A
REINCIDÊNCIA E
A
CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU
MULTIRREINCID
ENTE
. REGIME INICIAL FECHADO. MAN
UTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

2.
A defesa requer a redução da pena-base
ao patamar mínimo legal, em razão d
a
d
esconsideração dos maus antecedentes, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
além d
a fixação de regime inicial
de cumprimento de pena
mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as condenações pretéritas podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, à luz do direito ao esquecimento; (ii) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em caso de multirreincidência; e (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto diante do
quantum
da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 da repercussão geral, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência.

5. Em se tratando de réu multirreincidente, deve prevalecer a agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se apenas
a
compensação proporcional.

6. A pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o regime inicial fechado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1821
-
56
.20
2
4
.8.08.00
4
8

APELANTE:
LUIS RAMON FERREIRA DAS DORES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
LUIS RAMON FERREIRA DAS DORES

e
m face da sentenç
a

prolatada pelo
JUÍZO DA 5
ª
VARA CRIMINAL DE SERRA

(
I
D 16400371
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar o réu

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º,
V
II, do Código Penal
, à pena de
0
9

(
nove
) anos
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
2
0
(
v
inte
) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(
I
D 16400938
)
,

o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

pugna pela reforma da dosimetria da pena-base, a fim de desconsiderar a avaliação negativa dos antecedentes, ao tempo em que a reincidência não puder ser reconhecida, por consubstanciar verdadeiro direito penal do autor e violar o
chamado
direito ao esquecimento.
Na segunda etapa, a defesa requer a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Por fim, busca a fixação de regime mais benéfico (semiaberto).

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(
ID 16400940
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
1
7415141
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
na manhã de 09/
08/2024
, por volta das 06h37m, o denunciando Luis Ramon Ferreira das Dores, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se até o bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Av. Norte Sul, próximo ao “Shopping Laranjeiras”,
no Município de Serra.

Consta
que na saída do Terminal de Laranjeiras, próximo à Praça da Luz, o
acusado
avistou a
vítima
Marlene Ferreira da Paz aguardando para atravessar a rua. De imediato,
o réu
se aproximou de Marlene portando
um
estilete
e
anunciou o assalto.

Após subjugar a vítima mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso da arma branca,
o denunciado
começou a puxar a bolsa da vítima e a desferir golpes de estilete
em seu
braço, logrando êxito em subtrair
o objeto
, que continha um aparelho celular Samsung A3 e documentos pessoais.

Em
seguida,
o réu
evadiu-
se
do local levando consigo o produto do roubo.

Pois bem.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual passo a análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo
legal
,
devendo ser
desconsidera
da
a avaliação negativa dos
antecedentes

do réu
, ao tempo em que a reincidência não puder ser reconhecida, por consubstanciar verdadeiro direito penal do autor e violar o
chamado
direito ao esquecimento.

Na espécie, o magistrado verificou que o réu é multirreincidente, apontando as seguintes condenações:

I)
nº 0320915-09.2011.8.19.0001, por dano qualificado e resistência,
com
trânsito em julgado em 11/02/2019;
II)
nº 0070552-26.2016.8.19.0001, por tráfico e associação ao tráfico de drogas,
com
trânsito em julgado em 26/12/2018;
III)
nº 0320918-61.2011.8.19.0001, por roubo majorado,
com
trânsito em julgado 13/03/2013;
IV)
nº 0115578-23.2011.8.19.0001, por resistência,
com
tr
â
nsito em julgado em 25/02/2013;
V)
nº 0123522-13.2010.8.19.0001, por roubo,
com
trânsito em julgado em 02/08/2010.

Nessa esteira, considerou
as três
ú
ltimas para fins de
maus antecedentes e as duas
primeiras para fins de
reincidência
.

Em que pese os doutos argumentos manejados pela defesa,
mantenho a desvaloração d
os

antecedentes
, em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE nº 593818, com repercussão geral (
Tema nº 150
)
,
no sentido de que

“
n
ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.
”

Quanto ao ponto, como bem ressaltado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões,
antes da tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema nº 150, o Tribunal da Cidadania já ado
tava
o sistema da perpetuidade em relação aos antecedentes e da temporariedade para a reincidência.

Em prosseguimento, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a defesa almeja
a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
.
Também sem razão.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça também firmou a tese no
Tema Repetitivo nº 585
, de que
“é
possível, na segunda fase
da
dosimetria
da
pena,
a compensação
integral
da
atenuante
da confissão e
spontânea com
a
agravante
da reincidência
, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida
a
preponderância
da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível
a
sua
compensação
proporcional com
a
atenuante
da confissão e
spontânea, em estrito atendimento aos princípios
da
individualização
da
pena e
da propor
cionalidade
.”

N
a espécie
,
portanto,

agiu com acerto a

douta magistrada

ao
não procede
r
a compensação
diante da multirreincidência do apelante, como se vê:

“
(...
)
P
resente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência. Contudo, nos casos de multirreindência, no entanto, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional, motivo pelo qual compenso a confissão com uma das condenações geradoras da circunstância agravante da reincidência (autos nº 0070552-26.2016.8.19.0001).

Contudo, tratando-se de réu multirreincidente, utilizo da condenação dos autos do processo nº 0320915-09.2011.8.19.0001 para agravar a pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.
(...).”

Finalmente, quanto ao pedido de
fixação de
regime inicial semiaberto
, com menos sorte a defesa.

Da interpretação literal do
a
rt. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, se extrai que
o condenado
à
pena superior a 08 (oito) anos deverá iniciar seu cumprimento em regime inicial fechado
.

Portanto, cons
iderando que ao apelante foi aplicada a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
não merece retoque a

sentença
,
não havendo que se falar em regime
inicial
mais benéfico.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.